Tribunal: TJMT
Processo: 1036390-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036390-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JABENIEL JOSE DE ARRUDA - CPF: 459.701.141-20 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. ARTIGO 525, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA SUPERADA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento do valor
indicado pelo credor,
sob pena de penhora.

2.Antecipação da
tutela recursal
indeferida
, ensejando a interposição de
a
gravo
i
nterno pelo agravante, que restou prejudicado ante o julgamento definitivo do presente recurso.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença sem a apresentação de memória de cálculo detalhada pelo executado, nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A impugnação ao cumprimento de sentença por alegação de excesso de execução exige a apresentação de cálculo discriminado e atualizado pelo executado, conforme o artigo 525, § 4o, do CPC.

5. A ausência de demonstração objetiva do valor considerado correto inviabiliza a análise do alegado excesso e autoriza a rejeição da impugnação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A simples discordância do executado em relação aos valores indicados pelo exequente, sem a devida comprovação numérica, caracteriza impugnação genérica, insuficiente para afastar a exigibilidade do débito.

7. Ademais, inexiste prova nos autos de erro nos cálculos apresentados pelo credor, bem como de risco irreversível decorrente do levantamento dos valores.

8. O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática restou prejudicado, uma vez que o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento tornou insubsistente a tutela recursal anteriormente pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de
i
nstrumento
não provido
. Agravo
i
nterno prejudicado.

Tese de julgamento: "A impugnação ao cumprimento de sentença por alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo detalhada pelo executado, sob pena de rejeição liminar. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 4o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.548.933/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024,
DJe
de 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 1037356-57.2022.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, determinando o prosseguimento da execução com intimação para pagamento do valor exequendo.

O agravante
alega
que a decisão recorrida merece reforma, pois sua impugnação ao cumprimento de sentença foi indevidamente rejeitada sob o argumento de que não apresentou um cálculo discriminado e atualizado.

Argumenta
, ainda,
que não há necessidade de apresentação de planilha detalhada quando há indícios de erro nos cálculos apresentados pelo credor, e que a decisão impugnada impõe risco de dano irreparável, pois
o levantamento do valor poderá se tornar irreversível caso o recurso seja provido posteriormente.

O relator antecessor indeferiu o pedido de tutela recursal (id.
260621684
), ensejando a interposição
do agravo interno
de
id.
263755275
.

Contrarrazões ao agravo interno
apresentada no id. 273306866.

Certifica
do
no id. 2
67642776 o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Diante do contexto processual delineado no relatório, verifica-se que a controvérsia central reside na alegação de excesso de execução, rejeitada pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de que o executado não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado dos valores que entendia devidos, nos termos do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil.

O agravante pretende a
reforma da decisão
, alegando que a impugnação foi indevidamente rejeitada, por supostamente ter havido
inconsistências nos cálculos apresentados pelo exequente
. Sustenta, ainda, a possibilidade de
prejuízo irreversível
, caso os valores executados sejam levantados antes da eventual reforma da decisão.

Certificado o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões, o agravo de instrumento encontra-se em condições de imediato julgamento,
restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
.

De acordo com o disposto no
artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil
,
a impugnação ao cumprimento de sentença baseada em excesso de execução deve vir acompanhada de cálculo atualizado, demonstrando de maneira objetiva o valor efetivamente devido.

Tal
exigência visa garantir transparência na apuração dos montantes discutidos, permitindo ao juízo e à parte contrária verificar a pertinência da alegação e evitar impugnações genéricas que possam atrasar injustificadamente a tramitação da execução.

Na hipótese dos autos, constata-se que o agravante
não apresentou memória de cálculo capaz de demonstrar, de forma concreta, o alegado excesso
, limitando-se a impugnar genericamente os valores indicados pelo credor, sem instrução adequada da sua pretensão
.

A
alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de memória de cálculo detalhada, sendo inadmissível a mera impugnação genérica dos valores exigidos. A ausência desse demonstrativo inviabiliza a análise da suposta irregularidade e autoriza a rejeição da impugnação.

Destaca-se, a propósito, o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1.
(...).
2.
(...).
3. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor ou à monitória nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
.

Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n.
2.548.933/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)
(destaquei).

Além disso, a prova do fato constitutivo do direito alegado é ônus da parte que o alega (art. 373, II, do CPC). Assim, a ausência de cálculo específico e detalhado inviabiliza o acolhimento da impugnação, autorizando sua rejeição.

Ainda que se superasse tal aspecto formal, não há, nos autos, qualquer elemento objetivo que evidencie equívoco nos valores apurados pelo exequente. A discordância genérica ou subjetiva sobre os valores executados, desacompanhada de fundamentação técnica adequada, não justifica o afastamento da exigibilidade do crédito.

Também não há demonstração concreta de que o levantamento da quantia pelo exequente inviabilizaria eventual devolução. O simples fato de tratar-se de pessoa física não configura, por si só, risco de irreversibilidade, pois o ordenamento jurídico dispõe de mecanismos eficazes para restituição de valores eventualmente pagos indevidamente.

Ademais, considerando que a execução se encontra em fase avançada, eventuais discussões futuras sobre valores podem ser manejadas por meio das vias processuais adequadas, como os próprios embargos à execução, desde que instruídos com os elementos mínimos exigidos pela legislação processual.

Assim, não há justificativa para suspender a exigibilidade do crédito, tampouco para reformar a decisão que rejeitou a impugnação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, diante da superveniência do julgamento definitivo do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025